Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE MATERIAIS. APELADA REVEL. PACTO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO. DESCUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE MATERIAL LOCADO. DEVIDA. ALUGUERES ENQUANTO EM POSSE DOS EQUIPAMENTOS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante do texto do Art. 344 do CPC, a apelada, na condição de revel, não terá seus argumentos considerados, prevalecendo o arguido pela apelante.
2. A cessão de direitos de imóvel dado em quitação dos valores em mora do contrato firmado entre as partes coadjuvara com a necessidade de que a apelada devolvesse os equipamentos locados.
3. Do acordo de extinção do contrato, emergiram duas obrigações: a quitação das dívidas, adimplida mediante a cessão de direitos de lote, e a devolução dos materiais em até 60 dias, o que não se concretizou. Diante dos fatos, a extinção do contrato de locação não se consumou efetivamente, perdurando a locação e a necessidade de devolução dos materiais.
4. O pleito do recorrente não se volta para o desfazimento do contrato de cessão de direitos do lote, pois considera que este está bastante o suficiente para quitar os débitos da apelada até a data de sua celebração. Busca-se no recurso a reintegração de posse dos materiais não devolvidos como pactuado, e o pagamento de alugueres havidos desde a cessão dos direitos do lote, vez que perduram no imóvel da recorrida, impedindo que a irresignada loque para outrem e obtenha os recursos financeiros advindos.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e provido. Fixada a verba honorária de sucumbência.